Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709636-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a parte embargante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora